Tribunal: TJMT
Processo: 1011344-57.2023.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CRIME APENADO COM DETENÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória de Edvaldo da Silva Correa pela prática do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com pedido de condenação, diante da multirreincidência. O Tribunal deu provimento ao recurso, condenando o réu à pena de 10 meses e 21 dias de detenção, além de 110 dias-multa, fixando inicialmente o regime fechado. Posteriormente, em análise de juízo de retratação, verificou-se aparente desconformidade do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011344-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDVALDO DA SILVA CORREA - CPF: 700.617.231-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025